Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706285-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CARLOS NUNES DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação no 0705652-11.2025.8.07.0001, movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 226401820, processo de referência). Em síntese, aduz que o magistrado indeferiu a gratuidade de justiça com o fundamento de que o pagamento das despesas processuais não prejudicaria a subsistência da parte autora, considerando que sua renda mensal afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. O agravante alega, contudo, que teve todo o seu rendimento mensal indisponibilizado, impedindo-o de arcar com suas despesas essenciais, tais como alimentação, contas de consumo e medicamentos e moradia (aluguel), razão pela qual busca assistência ao Poder Judiciário. Assevera que a negativa da benesse obsta o seu acesso à justiça. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do CPC, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção é de natureza relativa. Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Conforme assinalado pelo magistrado na origem, o agravante recebe renda mensal bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, após descontos, sua renda líquida supera a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme ID. 69030294; a renda do agravante excede o parâmetro objetivo adotado para caracterizá-lo como hipossuficiente. Dessa forma, não é possível concluir que as despesas alegadas pelo agravante e o valor das custas iniciais resultaria em prejuízo ao sustento do agravante ou privação do necessário à sua subsistência. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE DE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração. 2. Pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante. 3. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, aquele definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 4. Os contracheques da agravada indicam rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos, razão pela qual não faz jus à benesse da justiça gratuita. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1800447, 07389965420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem padrão de vida acima da média brasileira, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Portanto, os gastos do agravante se tratam de deduções mensais que decorrem do exercício de sua autonomia da vontade, não constituindo, por si só, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça, Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital